Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708750-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MMS ACADEMIA LTDA - ME, MARCELO MAGALHAES DOS SANTOS, MARCIA MAGALHAES DOS SANTOS DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpõe recurso da r. decisão (id. 24354600, págs. 2-3) proferida na execução de título extrajudicial movida contra MMS ACADEMIA LTDA – ME e outros, que indeferiu a renovação da pesquisa Bacen Jud (atual Sisbajud). O agravante-exequente postula a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o processo originário até julgamento do recurso ou a antecipação da tutela recursal para deferir liminarmente a pesquisa Sisbajud. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, não há risco iminente de dano, pois os autos já estavam arquivados, na forma do art. 921, inc. III e §§ 1o e 2o, do CPC. Ademais, o art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observado o pedido formulado pelo Banco-exequente em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco o risco de irreversibilidade da medida, o que impede seja concedida liminarmente. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora